Tribunal: STJ
Processo: 1000102-88.2024.8.26.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006097 - SP(2025/0270722-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GISELE FERNANDA SIMAO AIDAR
AGRAVANTE
: HALIM AIDAR JUNIOR
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
AGRAVADO
: GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA MURAKAMI
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO MURAKAMI
ADVOGADO
: LARISSA BUKVICH OLIVEIRA - SP468279
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula, conforme disposto na Súmula 518/STJ.
2. É inviável o conhecimento do recurso especial quando as
razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso, o acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade
de condenação em honorários advocatícios em razão da
ausência de angularização processual, tendo em vista que o
processo foi extinto liminarmente, sem que houvesse citação da
parte contrária.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55643337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b538fc82-2f1a-4c03-a8e3-e24f01429220

Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: b538fc82-2f1a-4c03-a8e3-e24f01429220

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3006097 - SP(2025/0270722-4)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GISELE FERNANDA SIMAO AIDAR
AGRAVANTE
: HALIM AIDAR JUNIOR
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
AGRAVADO
: GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA MURAKAMI
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO MURAKAMI
ADVOGADO
: LARISSA BUKVICH OLIVEIRA - SP468279
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AUTOS DE EMBARGOS DE TERCEIRO NA ORIGEM –
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE
QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DOS AGRAVANTES.
1. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula, conforme disposto na Súmula 518/STJ.
2. É inviável o conhecimento do recurso especial quando as
razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão
recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.
3. No caso, o acórdão recorrido concluiu pela impossibilidade
de condenação em honorários advocatícios em razão da
ausência de angularização processual, tendo em vista que o
processo foi extinto liminarmente, sem que houvesse citação da
parte contrária.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): Cuida-se de agravo interno interposto por GISELE
FERNANDA SIMAO AIDAR e HALIM AIDAR JUNIOR em face de decisão monocrática
da lavra da Presidência desta Corte Superior, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55261269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:56
Código de Controle do Documento: 394a06b7-5869-4a2e-9f8e-6411109fc642

O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado (fls. 535-540, e-STJ):
EMENTA. Apelação. Embargos de terceiros. Compra e venda. Extinção do
processo sem resolução de mérito. Perda superveniente do interesse de agir.
Inconformismo dos embargantes em razão da não condenação dos embargados
ao pagamento de verba honorária sucumbencial. Descabimento. Ausência de
angularização processual. Parte contrária que sequer foi citada para responder
aos termos da ação, diante da extinção, de plano, do processo. Apelação
interposta que, contudo, provocou o cumprimento do
do CPC.
art. 331,
Contrarrazões apresentadas, com pedido de fixação de verba honorária em
sede recursal. Correção. Precedente do STJ. Devida a fixação de verba
honorária em sede recursal para a parte que, citada nos termos do art. 331,
CPC, apresentou contrarrazões, sem que tenha havido provimento ao recurso
de apelação. Fixação por apreciação equitativa, sendo, nesta sede, inestimável
o proveito econômico. Necessidade. Precedente STJ. Apelação não provida.
Nas razões de recurso especial (fls. 543-553, e-STJ), a parte recorrente
aponta violação ao
§10, do Código de Processo Civil e à Súmula 303 do STJ.
art. 85,
Sustenta, em síntese, que a decisão da Corte local violou o princípio da causalidade,
pois os recorridos deram causa à propositura dos embargos de terceiro, devendo
suportarem com os ônus correlatos da sucumbência.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, em razão da ausência de demonstração da vulneração do dispositivo
arrolado (fls. 566-567, e-STJ), dando ensejo à interposição do agravo (art. 1.042 do
, acostado às fls. 570-574, e-STJ, no qual o agravante refuta o referido
CPC/2015)
fundamento.
Sobreveio a decisão de fls. 582-585, e-STJ, da lavra da Presidência desta
Corte, em que não se conheceu do recurso especial, em razão do óbice das Súmulas
e
518/STJ
284/STF.
Opostos Embargos de Declaração (fls. 588-597, e-STJ), foram rejeitados
(fls. 605-606, e-STJ).
Nas razões do agravo interno (fls. 609-617, e-STJ), o insurgente refuta a
aplicação dos óbices, sustentando, em síntese, que: a) o recurso especial enfrentou
diretamente o acórdão recorrido, não havendo que se falar em deficiência de
fundamentação; b) a menção à
serviu apenas como reforço
Súmula no 303/STJ
hermenêutico, sendo o recurso fundado na violação direta ao
§ 10, do CPC; c)
art. 85,
o princípio da causalidade, positivado no
§ 10, do CPC, é autônomo e
art. 85,
independe da citação da parte contrária quando esta deu causa inequívoca à
instauração do processo.
Requerem, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua
reforma pelo Colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55261269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:56
Código de Controle do Documento: 394a06b7-5869-4a2e-9f8e-6411109fc642

O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG): O agravo interno não merece acolhida, porquanto os
argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra, por seus próprios
fundamentos.
1. No que se refere à alegada contrariedade à
não cabe a
Súmula 303/STJ,
este Tribunal apreciá-la em recurso especial, uma vez que "Para fins do
III, a,
art. 105,
da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação
de enunciado de súmula" (
.
Súmula 518/STJ)
Embora os agravantes aleguem que a menção à Súmula
serviu
303/STJ
apenas como reforço hermenêutico, verifica-se que a argumentação recursal está
intrinsecamente ligada à aplicação do entendimento sumular, o que atrai a incidência
do óbice acima mencionado.
A propósito:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO NO
E COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO EM
SCR/SISBACEN
RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade fundada na
aplicação da Súmula n. 518 do STJ e das Súmulas n. 5 e 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer
indenização por
c/c
danos morais sobre exclusão de inscrição no
por ausência de
SCR/SISBACEN
notificação prévia. O valor da causa foi fixado em R$ 25.400,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedente para excluir o registro no SCR por
falta de notificação prévia e fixou honorários em R$ 2.000,00, rateados entre as
partes;
4. A Corte de origem reformou a sentença para julgar improcedentes os pedidos,
reconheceu válida a comunicação por termo contratual e fixou honorários em
10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há seis questões em discussão: (i) saber se a comunicação prévia exigida
pelo
§ 2o, do CDC poderia ser suprida por cláusula contratual; (ii) saber
art. 43,
se a Resolução CMN n.
arts. 13 e 16, impõe comunicação anterior à
5.037/2022,
remessa e guarda da prova por cinco anos; (iii) saber se a Lei n. 12.414/2011,
§§ 4o e 8o, e IV, b, exige autorização específica apartada para
art. 4,
disponibilização do histórico de crédito;
(iv) saber se a inscrição no SCR, sem notificação, configura dano moral in re
ipsa; (v) saber se incide a Súmula n. 359 do STJ quanto à obrigação de
notificação pelo órgão mantenedor; e (vi) saber se há divergência jurisprudencial
apta pelo
III, c, da CF.
art. 105,
III.
RAZÕES DE DECIDIR
6. A Súmula n. 5 do STJ afasta a análise de interpretação de cláusulas
contratuais e a Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do acervo fático-probatório
quanto à validade da comunicação contratual.
7. Recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a resolução ou
ato infralegal, atraindo o óbice da Súmula n. 518 do STJ.
Documento eletrônico VDA55261269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:56
Código de Controle do Documento: 394a06b7-5869-4a2e-9f8e-6411109fc642

8. A ausência de exame, na origem, da tese da
caracteriza
Lei n. 12.414/2011
falta de prequestionamento, incidindo a Súmula n. 282 do STF.
9. A alegada violação à Súmula n. 359 do STJ é insuscetível de conhecimento
em recurso especial.
10. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por falta de cotejo analítico e
de similitude fática, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ, e a indicação de paradigma do mesmo tribunal atrai a Súmula n. 13 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : "1. A Súmula n. 5 do STJ afasta a interpretação de
cláusulas contratuais e a Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas sobre
a suficiência da comunicação contratual; 2. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ,
pois o recurso especial não comporta alegação de ofensa a resolução ou a
súmula; 3. Incide a Súmula n. 282 do STF ante a falta de prequestionamento da
4. Aplica-se a Súmula n. 518 do STJ quanto à invocação da
Lei n. 12.414/2011;
Súmula n. 359 do STJ; 5. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo
analítico e similitude fática, conforme
§ 1o, do CPC e
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ; 6. A Súmula n. 13 do STJ obsta paradigma oriundo do mesmo tribunal".
Dispositivos relevantes citados: CDC,
§ 2o; CPC,
§ 1o,
art. 43,
art. 1.029,
§§ 4o, 8o, IV, b; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.042; Lei n. 12.414/2011, art. 4,
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 5, 7, 13, 518; STF, Súmula n.
282.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 3.046.601/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
ATO NORMATIVO INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO
DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO
SÚMULA N. 518/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação revisional.
II. Razões de decidir 2. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a
análise de alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou
outros atos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
3. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de alegação
de ofensa a enunciado de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo 5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 2.103.796/PR,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Documento eletrônico VDA55261269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:56
Código de Controle do Documento: 394a06b7-5869-4a2e-9f8e-6411109fc642

2. Em relação à suposta violação ao
§ 10, do CPC, a pretensão
art. 85,
recursal também não merece prosperar.
Consoante consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido concluiu
pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em razão da ausência
de angularização processual, tendo em vista que o processo foi extinto liminarmente,
sem que houvesse citação da parte contrária, conforme se verifica do seguinte trecho
(e-STJ, fl. 537):
"Todavia, sem que tivesse havido a angularização processual, pois, o processo
foi liminarmente extinto assim que o juízo 'a quo' despachou a petição inicial,
não há que se falar em condenação da parte adversa ao pagamento de verba
honorária sucumbencial."
As razões do recurso especial, contudo, não impugnaram de forma
específica esse fundamento, limitando-se a invocar o princípio da causalidade e a
aplicação do
§ 10, do CPC, sem demonstrar como tais argumentos afastariam
art. 85,
a necessidade de citação válida para condenação em honorários, conforme
entendimento adotado pelo Tribunal de origem.
Dessa forma, aplicável o óbice da
tendo em vista que as
Súmula 284/STF,
razões delineadas no recurso especial estão dissociadas dos fundamentos utilizados
no aresto impugnado, pois a parte recorrente não impugnou, de forma específica, os
seus fundamentos, o que atrai a aplicação, por conseguinte, do referido enunciado: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia".
Nesse sentido
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE - INSURGÊNCIA RECURSAL DO
RÉU.
1. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel. Ministro LUIS
EREsp 1.424.404/SP
FELIPE SALOMÃO, DJe
, decidiu que, em relação ao agravo interno
17/11/2021)
manejado contra decisão monocrática de relator, aplicar-se-á o óbice encartado
na
quando a parte agravante: a) deixar de empreender
Súmula 182/STJ
combate ao único ou a todos os capítulos autônomos da decisão agravada; b)
deixar de refutar a todos os fundamentos empregados no capítulo autônomo por
ela impugnado.
1.1. Na espécie, no tocante ao capítulo autônomo relativo à alegada ausência de
abusividade dos juros remuneratórios, a decisão agravada fez incidir as Súmulas
283 e 284 do STF e 5 e 7 do STJ. No entanto, as razões de agravo interno
deixaram de rebater as Súmulas 283 e 284 do STF, motivo pelo qual é aplicável
a
nesse particular, por não haver impugnação a todos os
Súmula 182/STJ
fundamentos referentes a esse capítulo.
2. O Tribunal de origem não se manifestou sobre os artigos 355, I e II e 356, I e
II, do CPC e a respectiva alegação de cerceamento de defesa pela ausência de
produção de prova pericial, tampouco foram opostos embargos de declaração a
fim de provocar a manifestação da Corte local sobre o tema. Ausência de
prequestionamento da matéria, a atrair a incidência das Súmulas 282 e 356 do
STF, por analogia.
3. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.788.868/RS,
julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
24/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55261269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:56
Código de Controle do Documento: 394a06b7-5869-4a2e-9f8e-6411109fc642

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo,
mantendo a penhora de imóvel em execução de despesas condominiais, em
razão da incidência da Súmula n. 284 do STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido quando o recorrente não impugna todos os fundamentos do acórdão
recorrido.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem rejeitou a alegação de excesso de penhora, pois a
executada não indicou outro bem que pudesse garantir o pagamento do débito,
conforme o
do CPC.
art. 847
4. A impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família não se aplica no caso
de execução de dívida condominial relativa ao mesmo imóvel (art. 3o, IV, da
.
Lei n. 8.009/1990)
5. A recorrente não impugnou especificamente os fundamentos do acórdão
recorrido, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1.A ausência de impugnação específica dos fundamentos
do acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF".
Dispositivos relevantes citados: CPC,
o, IV.
art. 847; Lei n. 8.009/1990, art. 3
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.794.898/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COPROPRIEDADE DE
TERCEIRO ANTERIOR À ABERTURA DA SUCESSÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. SUPRESSIO. FALTA DE
PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. COMPENSAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. A Segunda Seção do STJ assentou que "a copropriedade anterior à abertura
da sucessão impede o reconhecimento do direito real de habitação, visto que de
Documento eletrônico VDA55261269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:56
Código de Controle do Documento: 394a06b7-5869-4a2e-9f8e-6411109fc642

titularidade comum a terceiros estranhos à relação sucessória que ampararia o
pretendido direito" (
Relatora Ministra Maria Isabel
EREsp n. 1.520.294/SP,
Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
26/8/2020,
2/9/2020)
4. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "o coproprietário que
ocupa o imóvel, de forma integral e exclusiva, deve pagar aluguel aos demais
condôminos, na proporção de sua quota.
Assim, se apenas um dos condôminos reside no imóvel, abre-se a via da
indenização, mediante o pagamento dos alugueres, àquele que se encontra
privado da fruição da coisa" (AgInt no AgInt no
Relatora
AREsp n. 2.215.613/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/10/2023,
.
16/10/2023)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
6. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo
legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso
especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.
8. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.764.758/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.
4. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55261269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:31:56
Código de Controle do Documento: 394a06b7-5869-4a2e-9f8e-6411109fc642

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 3.006.097 / SP
Número Registro: 2025/0270722-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007592320198260058 10001028820248260058 10011003220158260071 21114949820218260000
7592320198260058 759232019826005810001028820248260058
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GISELE FERNANDA SIMAO AIDAR
AGRAVANTE : HALIM AIDAR JUNIOR
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
AGRAVADO
: GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA MURAKAMI
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO MURAKAMI
ADVOGADO
: LARISSA BUKVICH OLIVEIRA - SP468279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GISELE FERNANDA SIMAO AIDAR
AGRAVANTE : HALIM AIDAR JUNIOR
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ BIEN DE ABREU - SP184586
Documento eletrônico VDA55530734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:24
Código de Controle do Documento: 36374de6-b01d-415c-bd78-9f93e82c1999

BEATRIZ BARRIONUEVO HEISE BRAGA - SP390491
AGRAVADO
: GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA MURAKAMI
AGRAVADO
: LUIZ ALBERTO MURAKAMI
ADVOGADO
: LARISSA BUKVICH OLIVEIRA - SP468279
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:13:24
Código de Controle do Documento: 36374de6-b01d-415c-bd78-9f93e82c1999